Tribunal: TJDFT
Processo: 0723829-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723829-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO SOARES VALES AGRAVADO: MARCOS RAFAEL RODRIGUES OTAVIANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO SOARES VALES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 650884441 dos autos de origem), que, nos autos da ação inominada movida em seu desfavor por MARCOS RAFAEL RODRIGUES OTAVIANO, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada na exordial, determinando a limitação do valor do aluguel mensal devido pelo agravado ao agravante no percentual de 42,5%, o que perfaz a quantia mensal de R$ 1.062,50, relativa ao imóvel localizado na CLN 7, Bloco A, Lote 4, Lojas 03 e 04, Riacho Fundo I/DF, desde a data em que foi determinada a suspensão das atividades de academia de ginástica pelo Governo do Distrito Federal, em 14/03/2020, até ulterior autorização do Governo local para retorno das atividades. O agravante recorre da aludida decisão almejando sua completa reforma. Para tanto, afirma, em suma, ser indevida a redução dos alugueis aplicada pelo Juízo a quo, haja vista que, segundo o defendido, a parte agravada não teria comprovado o efetivo prejuízo atrelado à pandemia da Covid-19, em especial à atividade econômica desenvolvida – a saber: academia de ginástica – no imóvel locado. Narra que apresentou proposta de acordo que atendesse aos interesses de ambas as partes, que não foi aceita pelo agravado. Defende que a redução do valor dos alugueis imposta pelo Juízo de origem foi desarrazoada e desproporcional, porquanto desprovida de fundamentos fáticos justificadores do patamar estipulado na decisão fustigada, acarretando-lhe significativo desequilíbrio na relação contratual debatida nos autos. Tece argumentos sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada nesta pretensão recursal. Ao final, requesta a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento da pretensão recursal para que seja reformada a decisão agravada de modo que seja mantido o pagamento das obrigações locatícias pelo agravado em valor correspondente a, no mínimo, 60% do valor mensal ajustado no contrato entabulado entre as partes. É o relatório do necessário. DECIDO. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo (até que se prove o contrário), firmado por advogado constituído nos autos (ID 17688150), e constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 17699135), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar almejado pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca ao perigo de risco grave, de difícil ou impossível reparação. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo de primeiro grau bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre as razões que, no seu entender, se mostraram suficientes à concessão da antecipação parcial da tutela requerida na petição inicial da ação ajuizada pelo agravado. A fim de se evitar desnecessária tautologia no caso à baila, peço vênia para transcrever trecho da decisão recorrida que bem apresenta a situação fática posta à colação, bem como delineia, com bastante propriedade, os fundamentos do raciocínio jurídico aplicado no particular. A ver, verbo ad verbum: “(...) No caso concreto, não há controvérsia sobre a existência da dívida de aluguel, notadamente dos meses de abril e maio de 2020, que decorre de negócio jurídico válido. Pretende o autor a revisão temporária do contrato, sob argumento de que, em razão da pandemia causada pela COVID-19, se viu obrigado a suspender suas atividades no imóvel locado (academia de ginástica), tornando a obrigação excessivamente onerosa e desproporcional ao locatário, ora autor, uma vez que não está auferindo nenhuma renda. Assim, requer a suspensão do contrato, ou subsidiariamente, a diminuição do valor dos alugueres mensais, até que haja autorização do governo para retorno às atividades. De fato, o Distrito Federal, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, adotou várias medidas de isolamento social ao fim de conter a propagação do novo coronavírus, causador da COVD-19. Dentre essas medidas, determinou o fechamento de todas as academias de esporte em funcionamento no Distrito Federal, com suspensão total de suas atividades desde 14/03/2020, data em que foi publicado o Decreto no 40.520. Tal medida vem sendo prorrogada pelos outros decretos que o sucederam e permanece em vigor, sem previsão de data para retorno às atividades, consoante último decreto sobre a questão, qual seja o Decreto no 40.817, de 22/05/2020[1]. Nesse contexto, infere-se que, sem dúvida, o autor vem enfrentando graves efeitos negativos em seu faturamento, pois está impedido de exercer suas atividades desde 14/03/2020 (quase três meses). Ademais, inexiste estimativa para retorno às atividades, o que compromete, sobremaneira, a exploração econômica do bem locado. É inegável, pois, que a determinação de suspensão total das atividades do autor decorrem de fatos imprevisíveis pelas partes, qual seja, a ocorrência de uma pandemia, bem como que resultou em superveniente impossibilidade temporária de adimplemento, sendo afigurando-se possível a alteração dos termos da prestação avençada. Nesse ponto, destaco que o autor pleiteia a suspensão integral do contrato e, somente subsidiariamente, a redução equitativa do valor dos alugueres. Todavia, embora o autor esteja impedido de exercer suas atividades de academia de ginástica no imóvel locado, não está impedido de exercer eventuais atividades administrativas, além de manter o imóvel ocupado durante todo esse tempo com seus equipamentos e materiais de ginástica. Dessa forma, impor a suspensão do contrato, sem pagamento dos alugueres, evidencia-se patente enriquecimento sem causa ao autor, bem como manifesto desequilíbrio econômico ao locador, ora requerido, o qual terá sua renda proveniente dos alugueres extirpada e, ao mesmo tempo, será impedido de usufruir do seu imóvel para a destinação que pretender. In casu verifico que o locador, ora requerido apresentou, extrajudicialmente, proposta de redução proporcional e temporária dos alugueres, o que demonstra, ao menos nessa análise sumária, sua vontade em manter o vínculo contratual (ID 64597785, fl. 85). Com efeito, diante da atual situação de instabilidade econômica do país, e não só do Distrito Federal, não vislumbro que a resolução do contrato, por ora, seja benéfica ao locador, porquanto, muito provavelmente, a relocação do imóvel não será rápida e fácil. No entanto, nada impede que, manifestada a vontade do locador em resilir o contrato, assim seja feito. Destaco que a pandemia atinge ambas as partes da relação negocial, não se restringindo ao locatário, atingindo também o locador, o qual não pode se ver obrigado a manter contrato em que o locatário está inadimplente, tampouco aquiescer com redução do valor mensal da locação, nada obstante a situação de pandemia atual. Ora, a locação representa, de outro lado, renda ao locador. Ademais, o proprietário do imóvel pode, por sua liberalidade, alterar a destinação do imóvel, destinando-o para uso próprio, por exemplo, ou outro que queira. Nesse descortino, ponderando a aparente vontade de ambas as partes do contrato em manter a avença, bem como a necessidade de se adequar, ante o quadro epidemiológico, a relação locatícia, vislumbro que a alternativa viável para os contratantes é a redução equitativa da obrigação. O autor pleiteia a redução para 25% do valor mensal do contrato, o que resultaria no valor mensal de R$625,00. O requerido, de sua vez, extrajudicialmente, apresentou proposta de redução para 60% do aluguel mensal, computando-se a quantia mensal de R$1.500,00. Reputo, nesse estreito âmbito de conhecimento, que se deverá ponderar as propostas de ambas as partes e realizar uma média dos valores, distribuindo igualmente a diferença entre ambos (R$ 1.500,00 – R$ 625,00 = R$ 875,00 : 2 = R$ 437,50 + R$ 625,00 = R$ 1.062,50, equivalente a R$ 1.500,00 – R$ 437,50 = R$ 1.062,50). Diante de todo o exposto e considerando as necessidades de ambas as partes, tenho que o valor do aluguel mensal deve se limitar a 42,5%, o que perfaz a quantia mensal de R$1.062,50, desde a data em que foi determinada a suspensão das atividades de academia de ginástica pelo governo do Distrito Federal, em 14/03/2020, até a autorização do governo para retorno das atividades. (...)” (ID 65088441) Denota-se, portanto, que o Juízo de primeiro grau analisou com muita acuidade os fatos relevantes ao deslinde da demanda, levando em conta, de modo especial, toda crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, constatando, casuística e fundamentadamente, a necessidade de minoração temporária do valores dos alugueis devido pelo agravado pelo período compreendido entre 13/04/2020 – data em que foi determinada a suspensão das atividades de academia de ginástica pelo Governo do Distrito Federal – até ulterior autorização do Governo local para retorno das atividades. De acordo com o determinado na própria decisão agravada, a tutela provisória de caráter antecedente deferida pelo Juízo a quo não está mais produzindo efeitos, eis que retomada a abertura dos mais diversos setores econômicos no âmbito do Distrito Federal pelo disposto no art. 3o do Decreto Distrital no 40.939/2020, que inclusive autorizou o funcionamento da atividade empresarial desenvolvida pelo agravado. Conquanto tenha havido discussões judiciais acerca da dessa flexibilização gradual das atividades comerciais e industriais com o aludido Decreto, há provimentos jurisdicionais desta Corte de Justiça proferidos nos autos dos Processos nos 0722113-37.2020.8.07.0000 e 0722106-45.2020.8.07.0000 que mantém a plena vigência, validade e eficácia da referida norma. Portanto, a concessão de efeito suspensivo no presente recurso já não mais ostenta premente necessidade, pois, consoante acima destacado, a própria decisão agravada restringiu seus efeitos até ulterior autorização do Governo local para retorno das atividades. Estando liberada a atividade econômica desenvolvida pelo agravado a funcionar normalmente, cessam, por consequência, os efeitos decorrentes da decisão combatida. Assim, ao menos nesta análise preliminar, não vislumbro qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação capaz de lastrear a concessão de efeito suspensivo ativo. Forte nessas razões, e por não reputar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator